Tribunal: TJSP
Processo: 2155575-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Suposta fraude em financiamento de veículo - Indeferimento de denunciação da lide à empresa revendedora - Irresignação da requerida - Não configurada nenhuma das hipóteses do artigo 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Deferimento que implicaria indevida dilação probatória, prejudicial à defesa do consumidor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Suposta fraude em financiamento de veículo - Indeferimento de denunciação da lide à empresa revendedora - Irresignação da requerida - Não configurada nenhuma das hipóteses do artigo 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Deferimento que implicaria indevida dilação probatória, prejudicial à defesa do consumidor – Direito de regresso, ademais, assegurado em ação autônoma - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155575-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
S/A,
são
agravados
FRANCISCO DA ROCHA MENDES e MARIA SELMA DE CARVALHO ROCHA
MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155575-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2307
2
Agravo de Instrumento no 2155575-69.2020.2020.8.26.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravados: Francisco da Rocha Mendes e Maria Selma de Carvalho Rocha Mendes
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
MM. Juiz de Direito: Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
Voto n. 2307
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito Suposta fraude em financiamento
de veículo - Indeferimento de denunciação da lide à empresa
revendedora - Irresignação da requerida - Não configurada
nenhuma das hipóteses do artigo 125, incisos I e II, do Código
de Processo Civil
Deferimento que implicaria indevida
dilação probatória, prejudicial à defesa do consumidor

Direito de regresso, ademais, assegurado em ação autônoma -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais promovida pelos
agravados em face da agravante.
A irresignação refere-se à decisão (fls. 246/247) que indeferiu o pedido
feito pela agravante de denunciação da lide à empresa revendedora que intermediou e se
beneficiou da celebração do contrato apontado como fraudulento pelos agravados.
Ressalta a política de segurança contra fraudes da instituição financeira. Argumenta que
a denunciação da lide ao terceiro assegura a garantia constitucional da ampla defesa, da
celeridade e economia processual. Alega que deve haver litisconsórcio, pois a
denunciada é quem deveria indenizar eventual prejuízo aos agravados, em decorrência
de fraude na transação. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão.
O recurso foi recebido e processado apenas no efeito devolutivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155575-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2307
3
181/182).
Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (fls. 185/187),
pleiteando a manutenção da decisão agravada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débito de
valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelos agravados em face
do agravante, na qual relatam que foram surpreendidos com um financiamento realizado
em nome do primeiro autor um veículo marca Hyundai Modelo Azera, na cor preta,
ano/modelo 2011/2012, placas NZV 9900 e não realizou tal compra, e mesmo assim,
seu nome foi encaminhado ao cadastro de inadimplentes.
Nessas circunstâncias, o banco agravante postulou a denunciação da lide
a loja revendedora do veículo, DISMAC BRASIL LTDA. ME, CNPJ
04.156.727/0001-13, pedido que foi indeferido pelo juízo a quo no bojo da decisão
agravada.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, não se vislumbra, no caso em testilha, nenhuma das
hipóteses que autorizam a denunciação da lide, conforme se depreende da leitura do
artigo 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil:
Art. 125, CPC. É admissível a denunciação da lide, promovida por
qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à
coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa
exercer os direitos que da evicção lhe resultam. II - àquele que estiver
obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo de quem for vencido no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155575-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2307
4
A questão, como visto, não se subsume às hipóteses legais, além de não
obstada a possibilidade de eventual ação de regresso contra terceiros.
Observo, ainda, teor da Súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça: As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
Por sua vez, a Sumula 297, E. STJ, dispõe: o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
E, tal como assentado naquela Corte, em se tratando de relação de
consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do
Consumidor. Sobre o tema, confira-se, ainda, precedente deste E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO ORDINÁRIA. Suposta fraude em financiamento de veículo.
Indeferimento de denunciação da lide à empresa revendedora.
Insurgência descabida. Hipótese não enquadrada no permissivo legal
(CPC, art. 125). Direito de regresso, ademais, assegurado em ação
autônoma. Recurso desprovido. TJ/SP. Agravo de Instrumento
2152758-32.2020.8.26.0000. Rel. Borelli Thomaz. 13a Câmara de Direito
Público. Julgamento: 20/07/2020.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DENUNCIAÇÃO DA LIDE DESCABIMENTO
Insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido feito
pela agravante de denunciação da lide à empresa revendedora que
intermediou a celebração do contrato apontado como fraudulento pelo
agravado Descabimento da denunciação na espécie Intervenção de
terceiro em demanda ajuizada por consumidor que tem sido rechaçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155575-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2307
5
pela jurisprudência a fim de evitar indevida procrastinação do processo e
em prestígio à celeridade Decisão mantida Agravo desprovido. TJ/SP.
Agravo de Instrumento 2042568-02.2020.8.26.0000. Rel. Castro Figliolia.
12a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/07/2020.
Forte em tais premissas, não era mesmo cabível a denunciação da lide
pretendida pela agravante, razão pela qual fica mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator